Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. ZAPSIGN. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR O INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”
3. No caso em apreço, infere-se, a partir da procuração outorgada pelo autor juntada aos autos, constar a sua assinatura eletrônica gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
4. A prova juntada pela parte autora é apta a demonstrar o seu interesse processual de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, pois há a disponibilização de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME, sendo descabida a determinação de emenda para comprovação da negativação do seu nome ou a cobrança indevida ou, ainda, outro meio de coerção praticado pela parte requerida para satisfação do débito prescrito, nos termos delimitados pela petição inicial.
5. Gratuidade de justiça concedida. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.